Tribunal: TJMT
Processo: 1033713-20.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033713-20.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS - CPF: 550.650.071-87 (APELANTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA OBRIG
AÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO DECL
ARADO JUDICIALMENTE INEXISTENTE.
CONFIG
URAÇÃO DE NOVA RELAÇÃO JURÍDICA.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMAND
A AUTÔNOMA.
VIA PROCESSUAL INADEQUADA.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu cumprimento de sentença, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. A apelante sustentou que, após sentença transitada em julgado reconhecendo a inexistência de débito oriundo de contratação fraudulenta, foi surpreendida com nova cobrança referente à mesma dívida, cedida a terceiro. Alegou descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão original e requereu a conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$12.193,33, com
aplicação de multa diária e condenação do banco em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é cabível o cumprimento de sentença, com conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando a pretensão da exequente ultrapassa os limite
s do título judicial originário
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve respeitar os limites objetivos do título executivo judicial, não sendo possível ampliar sua abrangência para abarcar nova cobrança não expressamente tratada na decisão transitada em julgado.

A cessão de crédito supostamente indevida, realizada após o trânsito em julgado da sentença declaratória, constitui fato novo que demanda dilação probatória e análise de identidade dos débitos, não sendo possível sua resolução por meio de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos da decisão transitada em julgado, sendo incabível sua ampliação para abarcar obrigações ou fatos novos não incluídos no título.

A cessão de crédito realizada após sentença que reconheceu a inexistência de débito, se considerada inválida, deve ser discutida em ação autônoma de conhecimento, e não em cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento de Sentença extinta com amparo no art.
485, inciso IV, do
CPC ante
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A
apelante aduz que

ingressou
em 02/08/2021, com
o
proces
so nº 1018599-46.2021.8.11.0003
contra o
apelado
, obtendo sentença transitada em julgado que reconheceu a inexistência de débitos decorrentes de contratação fraudulenta.

Sustenta que
anos após a decisão
foi surpreendida com nova cobrança referente à mesma dívida já declarada inexistente.

Diz que
c
onsultando a Serasa, verificou qu
e a dívida atualizada era de R$
12.193,33.

Menciona também que
e
m 16/12/2024, apresentou reclamação administrativa ao banco, sendo informada que o contrato fora cedido à empresa HOEPERS (contrato n° 0005506500718700000441934865), apesar da anterior declaração de inexistência do débito.

Afirma
que a cessão de crédito é nula e ilícita, pois tem por objeto dívida judicialmente declarada inexistente.

Argumenta que o banco descumpriu a obrigação de fazer ao não dar baixa definitiva no débito, mesmo após intimação.

Aponta que o
título executivo judicial está amparado em sentença declaratória com trânsito em julgado, o que o
torna certo, líquido e exigível e que o
juízo de origem incorreu em erro ao extinguir o cumprimento de sentença sob fundamento equivocado de ausência de título.

Informa que a
jurisprudência admite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando há descumprimento, mesmo sem nova ação de conhecimento.

Argui que o
valor cobrado é decorrente da cessão indevida do crédito já declarado inexistente.

Destaca que a
responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do CDC e da Súmula 297 do STJ, e a cessão de crédito posterior à declaração de inexistência do débito configura falha grave na prestação de serviço.

Por fim, requer-se: o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos, no valor de R$
12.193,33, devidamente atualizado; a fixação de multa di
ária de R$
500,00 para compelir a instituição financeira ao cancelamento das cobranças indevidas; e a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo não provimento do Recurso

(Id
293078376
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
com Pedido de Conversão da Obrigação de Fazer em Perdas e Danos
, em razão do descumprimento da obrigação estabelecida na sentença proferida nos autos nº 1018599-46.2021.8.11.0003, a qual reconheceu a inexistência de determinados débitos e determinou a restituição de valores indevidamente cobrados.

A exequente sustenta que houve nova inscrição de cobrança relativa ao débito anteriormente declarado inexistente, motivo pelo qual requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a
tribuindo à causa o valor de R$
12.193,33.

O juízo de origem
extinguiu o processo com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que:

“(...) Ocorre que o exequente, ao invés de noticiar nos autos originários o suposto descumprimento da ordem judicial ou requerer a adoção de medidas coercitivas cabíveis, optou por, de imediato, ajuizar novo cumprimento de sentença pleiteando indenização por perdas e danos. Tal providência, contudo, revela-se juridicamente inadequada.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 815 e seguintes, admite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, desde que, após o regular deferimento da obrigação e comprovada a recusa ou o inadimplemento por parte do devedor, se requeira a conversão,
nos mesmos autos originários
. A ausência de notícia ou comprovação do descumprimento da decisão judicial nos autos nº 1018599-
46.2021.8.11.0003, tampouco o ajuizamento de requerimento incidental naquele processo, impede a verificação de inadimplemento necessário à conversão pretendida.

Ademais, o cumprimento de sentença exige
título executivo certo, líquido e exigível
, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o alegado inadimplemento sequer foi objeto de análise judicial anterior. Assim, o pedido de execução por perdas e danos com base em suposto descumprimento de decisão judicial não comprovado e sequer noticiado no processo de origem configura tentativa prematura de indenização, em descompasso com o devido processo legal”.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: (i) o juízo foi induzido em erro pelo executado; (
ii
) o banco realizou cessão de crédito de dívida já declarada judicialmente inexistente; (
iii
) não há outras dívidas com o banco recorrido, sendo essa a mesma dívida declarada inexistente; (
iv
) a cobrança após o trânsito em julgado de sentença que declarou a inexistência do débito configura descumprimento de decisão judicial; (v) a cessão de crédito é nula, pois seu objeto (crédito) era inexistente; (vi) a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível diante do descumprimento da obrigação.

Diante da configuração fática apresentada nos autos, constata-se que a pretensão da apelante - de reconhecimento da nulidade de cessão de crédito e aplicação de perdas e danos - constitui matéria que extrapola os limites objetivos do título executivo que pretende executar.

O
cumprimento de sentença deve ater-se estritamente aos limites do título executivo judicial, não sendo possível sua ampliação para abarcar situações jurídicas não expressamente contempladas na decisão exequenda.

Se a apelante entende que o banco está realizando nova cobrança indevida, ainda que relacionada a débito anteriormente declarado inexistente, a via processual adequada seria o ajuizamento de nova ação de conhecimento, na qual poderia discutir a suposta fraude na cessão de crédito, a identidade entre os débitos e o descumprimento da decisão judicial anterior.

Neste contexto, revela-se correta a decisão de primeira instância, que extinguiu o feito por ausência de título executivo judicial hábil a amparar a pretensão executiva da recorrente. De fato,
não há como converter em perdas e danos uma obrigação que não está expressamente contida no título executivo original, sendo necessário o ajuizamento de nova ação de conhecimento para discutir a validade da cessão de crédito e seus efeitos jurídicos.

É relevante destacar que o reconhecimento da inadequação da via executiva não significa negativa de proteção jurídica à apelante, mas sim orientação para que busque a tutela jurisdicional pelo meio processual adequado.

Desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DO ACORDO CELEBRADO NA FASE DE CONHECIMENTO – VIA INADEQUADA - QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AUTOS PRÓPRIOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO

Eventual discussão acerca da validade do título deverá se dar pela via processual adequada, sendo vedado, na fase de cumprimento de sentença, revolver a questão dec
idida na fase de conhecimento”.
(N.U 1002786-17.2023.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2023,
Publicado
no DJE 06/04/2023)

“REC
URSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – IMPOSSIBILIDADE –
VIA

PROCESSUAL

INADEQUADA
– PEDIDO ESTRANHO AO TEOR DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Não consta, no título judicial executado, qualquer ordem no sentido de atender a instituição financeira agravante, mais especificamente, no tocante ao pedido de baixa do gravame, sendo cabível à parte agravante, manejar medida judicial adequada e autônoma com o fim almejado”.
(N.U 1009763-98.2018.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2018,
Publicado
no DJE 29/11/2018)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Sem majoração da verba honorária, visto que não foi arbitrada na primeira instância (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025